Tribunal: TJDFT
Processo: 0745323-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0745323-44.2025.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Francisco Luiz Rozendo de Souza Agravado: Marcelo Alves D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Francisco Luiz Rozendo de Souza contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Taguatinga, nos autos no 0719269-20.2025.8.07.0007. Em suas razões recursais (Id. 77361631) o agravante sustenta, em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao indeferir o requerimento de gratuidade de justiça formulado na petição inicial referente aos embargos à execução por ele propostos. Por meio da decisão monocrática referida no Id. 77422497 foi indeferido o requerimento de concessão de efeito suspensivo, por não ter sido comprovada a afirmada situação de hipossuficiência econômica. O agravado ofereceu contrarrazões, oportunidade em que pugnou pelo desprovimento do recurso (Id. 77864975). O presente processo foi incluído em pauta para julgamento na 41a Sessão Ordinária Virtual da Egrégia 2a Turma Cível (Id. 78597926). Sobreveio o ofício referido no Id. 79472371, por meio do qual o Juízo singular comunicou o proferimento de decisão interlocutória superveniente nos autos do processo de origem, tendo havido o cancelamento da distribuição diante da ausência de recolhimento oportuno do montante das custas iniciais, nos moldes do art. 290 do CPC. É a breve exposição. Decido. É necessário salientar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. No caso, sobreleva o exame do interesse recursal pertinente ao agravante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos das regras previstas nos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. A utilidade revela-se com a possibilidade de propiciar, o recurso, algum proveito para a recorrente. A necessidade consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter um resultado útil. Diante do indeferimento, por este Relator, do requerimento de concessão de efeito suspensivo formulado nas razões do agravo de instrumento interposto pelo recorrente a decisão agravada, que havia indeferido o requerimento de gratuidade de justiça e concedido prazo para o recolhimento das custas processuais, continuou, naturalmente, a produzir efeitos regulares. Ocorre que o ora agravante deixou transcorrer o prazo assinalado sem que tenha promovido o necessário recolhimento das custas iniciais, situação que levou ao cancelamento da distribuição em relação aos embargos à execução por ele propostos (no 0719269-20.2025.8.07.0007), ora noticiado pelo Juízo singular. Convém acrescentar que a decisão interlocutória recentemente proferida pelo Juízo singular, notadamente em virtude da inexistência de medida liminar deferida por este Egrégio Tribunal de Justiça em favor do recorrente, substituiu o ato decisório ora impugnado, de modo que deve ser reconhecida a supressão, em caráter superveniente, do interesse recursal nutrido pelo agravante. Diante do exposto, deixo de conhecer o recurso. Operada a preclusão cumpra-se o disposto na Portaria Conjunta no 31/2009-TJDFT. Publique-se. Brasília–DF, 13 de dezembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator